Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005029-84.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL Número do processo: 0005029-84.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOÃO TADEU DE ALMEIDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Seguem informações requeridas no Mandado de Segurança n.o 0726877-32.2021.8.07.0000. Brasília, 31 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatório OF./COORPRE/N.o 3397/2021. Guará/DF, 31 de agosto de 2021. A Sua Excelência a Senhora Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Assunto: Informações no MS n. 0726877-32.2021.8.07.0000-PJe Excelentíssima Senhora Desembargadora, Trata-se de precatório alimentar expedido pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 2000.01.1.091156-6, proposto por JOÃO TADEU DE ALMEIDA NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em 26/03/2009, o credor retirou certidão de crédito para fins de negociação. Posteriormente, o crédito do precatório em epígrafe foi cedido a terceiros, conforme documentos ID 22306827 e ID 22306829. O credor formulou pedido de atualização dos cálculos à contadoria judicial em 17/12/2020. Esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu decisão que indeferiu o pleito do credor, com o fundamento de que os precatórios obedecem a uma ordem cronológica de pagamento e, no momento da efetiva quitação, os cálculos serão atualizados com a observância dos juros e correções devidos. Em 26/01/2021, o credor opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a atualização de cálculos. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal concordou com o indeferimento da causa, inclusive, mencionando jurisprudência recente sobre o assunto. Os embargos de declaração foram rejeitados em razão de não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (ID 24953975). Desse modo, percebe-se que esta Coordenadoria sequer se manifestou sobre os critérios de atualização das cessões de créditos realizadas pelo impetrante, tendo em vista que essa discussão é inoportuna, considerando que o precatório em referência não ocupa a primeira posição na lista cronológica de pagamento. De qualquer forma e em que pese a Coordenadoria de Precatórios não ter se pronunciado sobre o mérito dos cálculos pretendidos pelo impetrante, é importante mencionar que o TJDFT possui o seguinte entendimento sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. QUESTÃO QUE VERSA SOBRE PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO E AUTUADO. COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. RESSALVA QUANTO AOS ACESSÓRIOS EM FAVOR DOS CEDENTES. INEXISTÊNCIA NA MAIORIA DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. CRÉDITO PERTENCENTE AOS CESSIONÁRIOS. APENAS UMA ESCRITURA PÚBLICA RESSALVA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CEDENTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - O Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT não possui competência para analisar questões incidentes de natureza jurisdicional, devendo tais questões serem decididas pelo Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano, assim como questões que versem sobre o crédito objeto do precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito - exatamente o caso dos autos -, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verbas, nos exatos termos do disposto no art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 deste eg. Tribunal, alterada pela Portaria Conjunta no 91/2017, bem como o disposto no art. 3o, III e IV da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. 2 - Nos termos do artigo 287 do Código Civil, "Salvo estipulação em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios". Dessa forma, por expressa disposição legal, na cessão de crédito por título oneroso, não havendo estipulação em sentido contrário, os acessórios do crédito cedido também estão abrangidos pela cessão, seguindo, portanto, a comezinha regra de que o acessório segue o principal. 3 - A mera leitura das escrituras públicas colacionadas aos autos, com exceção de apenas uma delas, demonstra que a maioria dos Cedentes/Impetrantes simplesmente não fez nenhuma ressalva acerca dos juros e correção monetária incidentes sobre o crédito cedido, donde exsurge a irrefutável conclusão de que os acessórios - juros e correção monetária - seguiram a sorte do principal e, portanto, passaram a pertencer aos cessionários e, assim, em proveito destes (ou dos subcessionários) devem ser computados por ocasião do pagamento do precatório. 4 - O mero fato de os Cedentes/Impetrantes terem utilizado a expressão "tão somente" ou afins nas escrituras públicas ao se referirem ao valor nominal cedido não satisfaz a exigência de "estipulação em contrário" prevista no art. 287 do CC, tendo em vista que, por óbvio, a expressão "tão somente" fora utilizada para demonstrar que a totalidade do crédito não era objeto da cessão, mas apenas parte de seu valor, discriminado nas escrituras públicas. 5 - Tendo em vista que apenas na escritura pública lavrada por uma das Impetrantes houve a expressa e inequívoca ressalva de que tal cessão não abrangeria os juros e correção, somente a referida Cedente/Impetrante ostenta direito ao recebimento de tais acessórios em relação ao crédito cedido. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1321907, 07472250820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, seguem as informações. Coloco-me à disposição para outras explicações necessárias. Respeitosamente, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac